Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715219-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA SUELIA XAVIER BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença (n. 0700472-60.2025.8.07.0018) apresentado por PATRICIA SUELIA XAVIER BARBOSA DA SILVA, pela qual rejeitada a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva (Processo no 0704860-45.2021.8.07.0018 - SINDSASC/DF) proposto por PATRICIA SUELIA XAVIER BARBOSA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF. O Distrito Federal apresentou impugnação requerendo a suspensão do feito, em observância ao Tema 1169 do STJ. Alegou excesso de execução. É o simples relatório. Decido. A Ação Coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF) contra o Distrito Federal e IPREV/DF em 23/07/2021. A sentença coletiva proferida condenou o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspensão dos descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Nessa segunda parte da condenação, obrigação de ressarcir, houve fixação da responsabilidade subsidiária do DISTRITO FEDERAL Diante da natureza tributária, foi determinada que a correção monetária dar-se-ia pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Em grau de apelação os recursos foram conhecidos, preliminares rejeitadas e dado parcial provimento aos apelos dos réus e provimento ao apelo do autor para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021.” Assim, observa-se que na apelação, dentre outras questões, foi decidido sobre a atualização do débito pela SELIC e, na ocasião, o Eg. Tribunal de Justiça assentou expressamente que a verba tratada nos autos possuía natureza previdenciária, razão pela qual foi determinada a incidência do INPC como índice de correção, com posterior incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. O título judicial exequendo transitou em julgado no dia 08 de maio de 2023, não havendo dúvida em relação aos índices de correção monetária. Quanto ao pedido de suspensão do feito, esclareço que não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da edição do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ, porquanto, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, a sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo quanto seu alcance objetivo (os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do aludido tema repetitivo, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico, o que difere do presente cumprimento de sentença. Ademais, a apuração do valor devido, in casu, depende da realização de simples cálculos aritméticos, incidindo, na espécie, a norma insculpida no § 2o do art. 509 do Código de Processo Civil. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão do feito, em razão do Tema 1.169 dos Recursos Repetitivos do c. STJ. Quanto a alegação de excesso, esclareço que em sede de Apelação, dentre outras questões, foi decidido sobre a atualização do débito pela SELIC e, na ocasião, o Eg. Tribunal de Justiça assentou expressamente que a verba tratada nos autos possuía natureza previdenciária, razão pela qual foi determinada a incidência do INPC como índice de correção, com posterior incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Ficou fixado, ainda, no mencionado acórdão, a necessidade de observância das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, que fixaram o INPC para atualização de dívidas previdenciárias. Além desses temas fixados na sentença é impositivo o decidido no Tema Repetitivo 1170 do Superior Tribunal de Justiça bem como o fixado na Emenda Constitucional 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019, de forma que, para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: INPC; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: INPC; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: INPC; e d) a partir de 09 DE dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ no 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em relação ao termo inicial dos juros de mora, observa-se que embora não tenha sido fixada data expressa no acórdão, deve incidir a partir da citação válida, dado o caráter alimentar da dívida e a natureza previdenciária da referida verba, conforme disposto no enunciado de súmula no 204 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Portanto, deverá ser observado para apuração do débito o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, acrescido de juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da citação. A partir de 09 de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Esclareço desde já que nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, considerando os parâmetros acima definidos Após, dê-se vista às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. Intimem-se.” (ID n. 231889035, origem) Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega excesso de execução: “A decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento de que o acórdão recorrido determinou a aplicação do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. No entanto, olvidou-se a decisão agravada que, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária adotado pela sentença, restando consignado que deve ‘ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos’.” (ID n. 70931210, p. 4) Afirma: “A sentença da ação coletiva havia determinado a correção monetária do indébito pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). O Distrito Federal e o IPREV/DF interpuseram recurso de apelação, sustentando a impossibilidade de aplicação da Taxa SELIC na extensão ordenada pela sentença, pugnando pela sua aplicação somente após a data de 14.02.2017, sendo imperativa a observância, no período anterior, do que disposto na LC Distrital 435/2001, que prevê a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à Taxa SELIC. O apelo foi parcialmente provido pelo acórdão proferido na ação coletiva, rejeitando a irresignação recursal apenas quanto ao mérito, mas a acolhendo quanto aos critérios de correção do indébito, para reconhecer a necessidade de observância das teses preconizadas pelo STF e pelo STJ em sede de recursos repetitivos ( ) Exatamente como defendido no apelo provido nessa parte pelo acórdão da ação coletiva , a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, que determinava a incidência do INPC como índice de correção monetária em substituição à taxa SELIC sobre eventuais atrasos no recolhimento de débitos tributários, proclamada nos autos da AIL 2016.00.2.031555-3 (Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ de 15.03.17), ‘sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedem o valor do índice de correção dos tributos federais’.” (ID n. 70931210, pp. 5-7) Argumenta que “embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC.” (ID n. 70931210, p. 10) Afirma que “diante dos equívocos indicados do documento que segue anexo às presentes razões recursas, cujos termos são integralmente reiterados, instruído com planilha de cálculos e fichas financeira que são novamente juntadas nesta oportunidade, verificou-se a existência de excesso de execução que merece ser decotado da conta do exequente, sob pena de manifesto enriquecimento ilícito de sua parte às custas do erário público.” (ID n. 70931210, p. 11) Alega: “A decisão agravada fixou como termo inicial dos juros de mora a partir da citação válida dado o caráter alimentar da dívida e a natureza previdenciária da referida verba, conforme disposto no enunciado de súmula no 204 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida’ A decisão, no ponto, merece reforma, porquanto se trata de discussão de crédito tributário e não de crédito previdenciário. A parte agravada busca com a presente ação a restituição de descontos efetuados a título de contribuição previdenciária, cuja natureza é de tributo, razão pela qual os juros de mora somente incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, sobretudo porque o título judicial transitado em julgado nada dispôs em sentido contrário.” (ID n. 70931210, pp. 11-12) Sustenta que “o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN e da Súmula 188 do STJ. Sendo assim, tendo em vista que a partir de dezembro de 2021 a atualização deve ser feita pela SELIC e a sentença transitou em julgado em 08/05/2023, não são devidos juros moratórios.” (ID n. 70931210, p. 12) Assevera que “os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial. Com efeito, a remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida que se impõe no presente caso, por ser matéria de ordem pública, para que se verifique se os cálculos em execução estão de acordo com o título executivo.” (ID n. 70931210, p. 15) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “a probabilidade do direito é manifesta. De outro giro, há perigo de dano uma vez que já foi determinada a expedição de RPV, sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados.” (ID n. 70931210, p. 19) Por fim, requer: “a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; b) a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões; c) o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 1.550,63, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 1.777,08, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso.” (ID n. 70931210, pp. 21-22) Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Não há interesse recursal quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (“a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento;” - ID n. 70931210, pp. 21-22). Como se verifica, pela decisão agravada não foi determinada a expedição de RPVs, mas somente a remessa dos autos à contadoria para apuração do valor exequendo. Além disto, restou consignado que “eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes” (ID n. 231889035, origem). Portanto, ainda que sejam realizados os cálculos pela Contadoria, nos termos do que foi definido pelo Juízo, a liberação dos valores em favor da parte credora somente ocorrerá quando não houver mais discussão quanto ao valor integral do crédito, salvo decisão em sentido contrário em sede recursal, o que não se verifica. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora